Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0728553-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ANGELA MARIA DOS REIS, JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA MARIA DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, por força da decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves (id 43751752), pela qual se determinou o sobrestamento do Recurso Especial ante o reconhecimento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.317.982 (Tema 1170) e a devolução do feito para que “após a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso, se a decisão recorrida coincidir com a orientação exarada pelo STF; ou b) proceda ao juízo de retratação, na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema”. Ante a determinação ali contida, determino o sobrestamento do presente processo, até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.317.982 (Tema 1170). Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator